Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732853-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTER LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DA SILVA SLAVOV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator